Tribunal: TJPA
Processo: 0809442-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809442-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ABILIO TORRES DO CARMO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. A
ÇÃ
O DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ER
Á
RIO. DECIS
Ã
O QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANC
Á
RIO, IMPEDIMENTO DE LICITAR, INDISPONIBILIDADE DE BENS, COM
EXPEDI
ÇÃ
O DE OF
Í
CIOS E, BLOQUEIO DAS CONTAS BANC
Á
RIAS.
PRELIMINAR
DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO A PROIBI
ÇÃ
O DE LICITAR, CONTRATAR, PARTICIPAR DE CHAMAMENTO P
Ú
BLICO, FORMALIZAR CONV
Ê
NIOS E/OU FIRMAR PARCERIAS COM O PODER P
Ú
BLICO.
ACOLHIDA. M
É
RITO.
PEDIDO DE REVOGA
ÇÃ
O DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. N
Ã
O ACOLHIDO. EXIST
Ê
NCIA IND
Í
CIOS DA PR
Á
TICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO IL
Í
CITO OU LES
Ã
O AO PATRIM
Ô
NIO P
Ú
BLICO. PEDIDOS DE REVOGA
ÇÃ
O DA DECRETA
ÇÃ
O DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANC
Á
RIO, OU, ALTERA
ÇÃ
O DO PER
Í
ODO FIXADO. N
Ã
O ACOLHIDOS. A REGRA DO SIGILO N
Ã
O
É
ABSOLUTA, DEVENDO PREVALECER O INTERESSE P
Ú
BLICO AT
É
MELHOR ELUCIDA
ÇÃ
O DO FEITO. PER
Í
ODO FIXADO DE ACORDO COM OS FATOS E COTEJO PROBAT
Ó
RIO. CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ER
Á
RIO EM CASO DE LES
Ã
O AO PATRIM
Ô
NIO P
Ú
BLICO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DAS CONTAS BANC
Á
RIAS, COM LEVANTAMENTO DE VALORES. PARCIALMENTE ACOLHIDO. NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO DA CONTA SAL
Á
RIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O PREJUDICADOS. UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada determinou a determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário (janeiro/2015 à fevereiro/2019); o impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público
;
a indisponibilidade de bens até o limite de
R$19.137.593,64 (dezenove milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) e, o bloqueio, via BACENJUD, de contas e aplicações financeiras.

2. Preliminar
de julgamento extra petita quanto a proibição de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público.
A referida determinação não consta no rol de pedidos a serem apreciados em sede de liminar, havendo tal pedido, tão somente, após o regular processamento do feito.
Preliminar acolhida.

3. Mérito.
Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Agravante (ex-Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará -SEDOP) e outras 4 pessoas, em razão de diversas irregularidades na execução do programa “ASFALTO NA CIDADE”, obra de asfaltamento nas cidades da Região de Integração do Guamá, quais sejam: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé Açu, Inhangapi
,
Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia.

4.Pedido de revogação da indisponibilidade de bens.
Comprovação de indícios da prática de atos de improbidade administrativa capaz de ocasionar enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, não havendo exigência da comprovação do perigo de dilapidação dos bens, ou, perigo na demora, que nesses casos é presumido, em observância ao disposto no artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92.

5. Pedido de revogação da determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal. Inexistência de regramento absoluto quanto
ao sigilo em quest
ã
o. A manuten
çã
o do decisum
é
o mais adequado para melhor elucida
çã
o do feito principal, vez que o sigilo
n
ã
o pode servir de manto para obstar investiga
çã
o de pr
á
ticas ilegais em desfavor da administra
çã
o p
ú
blica. Determina
çã
o que visa acompanhar eventuais evolu
çõ
es patrimoniais estranhas
à
composi
çã
o econ
ô
mica da parte, bem como valores recebidos e n
ã
o comprovados que possam estar diretamente ligados
à
opera
çã
o judicial em curso.

6. Pedido subsidi
á
rio de altera
çã
o do per
í
odo fixado para a quebra do sigilo fiscal e banc
á
rio
(janeiro/2015 à fevereiro/2019)
.
Segundo o Agravante,
a quebra do sigilo deve corresponder ao per
í
odo de celebra
çã
o do contrato (15/09/2016
à
15/09/2018), ressaltando que sua nomea
çã
o ocorreu em 19/07/2018.
Por uma quest
ã
o de cautela e seguran
ç
a jur
í
dica ao processo principal, n
ã
o h
á
que se falar em altera
çã
o do prazo, vez que atos posteriores ao per
í
odo contratual e a ele relacionados tamb
é
m est
ã
o sendo objeto de an
á
lise.

7. Pedido de revoga
çã
o do bloqueio das contas banc
á
rias, com libera
çã
o dos valores bloqueados. O cotejo probat
ó
rio demonstra que o Agravante passou a receber seu sal
á
rio,
em razão do Termo de Autorização para Transferência de Recursos da Conta Salário (Num. 3688696
-
Pág. 1)
,

na
conta corrente do Bradesco (
Agência nº 2046-0, C/C nº 86957-0), onde houve bloqueio de valores.

8.
impenhorabilidade dos vencimentos constitui uma garantia constitucional ao mínimo existencial e à dignidade, recebendo proteção contra ações constritivas. O atual entendimento é o de que a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/15 (art. 649, IV do CPC/73) abrange tão somente o último salário percebido no mês da constrição, e não a totalidade de valores encontrados na sua conta corrente ou poupança. Precedentes.

9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
,

para acolher a preliminar de julgamento extra petita, revogando a determinação de
impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público e, em sede meritória, permitir o levantamento dos valores depositados à título de salário na conta do Bradesco, referente ao mês da constrição em diante, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não possuem natureza salarial.

10. Embargos de Declara
ção opostos contra decisão que analisou efeito suspensivo, julgado prejudicado, em razão do julgamento definitivo do recurso principal.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito P
ú
blico
,
à
unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e, JULGAR PREJUDICADO os aclarat
ó
rios,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo/efeito ativo (processo nº 0809442-92.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por PEDRO ABILIO TORRES DO CARMO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (processo nº
0842706-70.2020.8.14.0301- PJE
) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões expostas,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando:

a) A quebra do sigilo fiscal do(s) Réu(s), requisitando-se à Receita Federal as cópias das Declarações Anuais de Imposto de Renda dos exercícios de 2015 a 2019, e Dossiê Integrado relativo ao mesmo período;

b)

A quebra do sigilo bancário do(s) Réu(s) requisitando-se às instituições em que tiveram contas bancárias, os respectivos extratos no período de janeiro/2015 a fevereiro/2019, autuando-se os documentos recebidos em autos apartados;

c) o impedimento, do(s) Réu(s), para licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público, em qualquer esfera;

d) a
decretação de indisponibilidade de bens
do(s) Réu(s), até o limite de R$19.137.593,64 (dezenove milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

Para o cumprimento da ordem de indisponibilidade de bens, determino a adoção das seguintes providências e critérios:

a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens;

b) expedição de ofício aos Cartórios de Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA, para indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja, o indigitado Réu, sócio ou usufrutuário;

c) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
tão somente para ciência e monitoramento
;

d) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas, das quais seja(m), o(s) Réu(s), sócio(s), administrador(es) ou usufrutuário(s), com remessa a este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

e) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome do(s) Réu(s);

f) bloqueio, via sistema
BACENJUD
, de contas e aplicações financeiras do(s) Réu(s).

Determino, à UPJ, a aposição de sigilo sobre o presente processo, nos termos do art. 189, III, do CPC, c/c LC Federal n° 105/2001.
Notifique(m)-se e intime(m)-se, pessoalmente, por oficial de justiça, o(s) Réu(s) para, querendo, oferecer(em) manifestação prévia por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92.

Cabe reforçar que há, na presente hipótese, isenção do pagamento de custas processuais pelo ente público, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.
(...) Cumpra-se, como medida de urgência. Belém, 31 de agosto de 2020. (grifo nosso).

Em suas razões, o
Agravante pleiteia a suspensão de todas as determinações contidas na decisão agravada até o julgamento do mérito, uma vez que não haveria comprovação do dolo ou qualquer indício que levasse a suspeita de enriquecimento ilícito.

Suscita
a necessidade de suspens
ã
o da determina
çã
o de quebra de sigilo fiscal e banc
á
rio por ser meio de prova absolutamente invasivo e somente seria poss
í
vel se a presente demanda se enquadrasse nas hip
ó
teses taxativas no artigo 381 do CPC/15, ou, que seja efetuado somente a quebra do sigilo corresponde ao per
í
odo de celebra
çã
o do contrato (15/09/2016
à
15/09/2018), ressaltando que passou a exercer o cargo de Secret
á
rio de Desenvolvimento Urbano de Obras P
ú
blicas somente em 19/07/2018.

De forma subsidiária, defende a existência de julgamento extra petita quanto a
proibição de licitar, contratar, firmar convênios ou participar de chamamento público com o Poder Público, vez que na petição inicial o Ministério Público teria solicitado que a medida ocorresse somente após a instrução do processo. Alega ainda,
a suspensão do bloqueio das contas bancárias, vez que os referidos valores seriam imprescindíveis para a sua subsistência e de seu núcleo família, OU, o desbloqueio das verbas de natureza salarial e de aposentadoria realizados na conta bancária do Bradesco (
Agência nº 2046-0, C/C nº 86957-0)
ante a alegada impenhorabilidade (artigo 833, inciso IV, do CPC/15).

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, ou, ao menos da determinação de quebra de sigilo fiscal e bancário, bem como, do bloqueio das contas bancárias e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido,
para suspender a
proibição de licitar, contratar, firmar convênios ou participar de chamamento público com o Poder Públic
o, bem como,

permitir o levantamento dos valores depositados à título de salário na conta do Bradesco, referente ao mês da constrição em diante, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não possuem natureza salarial.

Em seguida, o Agravante opôs Embargos de Declaração,
omiss
ã
o quanto ao pedido principal e subsidi
á
rio referente
à
suspens
ã
o da determina
çã
o de quebra de sigilo fiscal e banc
á
rio.

O Agravado apresentou contrarraz
õ
es pugnando pelo n
ã
o provimento do Agravo de Instrumento.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo,
apenas para excluir a proibição de licitar, contratar, firmar convênios ou participar de chamamento público com o Poder Público.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

Segundo o Agravante,
o impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público
configura julgamento extra petita,
vez que na petição inicial o Ministério Público teria solicitado que a medida ocorresse somente após a instrução do processo.

Como cediço, no julgamento extra petita
a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada, em contrapartida, no julgamento
ultra petita,
o juiz vai além do pedido contido na inicia.

No caso dos autos, de fato, não consta nenhum pedido, em sede de liminar, de proibição de licitar, contratar, firmar convênios ou participar de chamamento público com o poder público, havendo tal pedido, tão somente, após o regular processamento do feito.

Portanto, considerando que o seu financeiro já se encontra afetado pelas outras medidas adotadas, inexistindo a referida proibição no rol de pedidos de liminar, mostra-se razoável a suspensão da proibição até a formação do contraditório na inicial, conforme requerido pelo Agravado na Ação Civil Pública. Neste sentido, a ilustre Procuradora de Justiça, em parecer ministerial, assim ponderou;

(...)
Sem necessidade de profunda digressão, verifica-se que, de fato, o
decisum
recorrido é nulo no ponto em que determinou a proibição de licitar, contratar, firmar convênios ou participar de chamamento público com o Poder Público, eis que claramente tal medida não foi requerida a título de liminar pelo
Parquet
, o
dominus litis
, configurando-se, desta forma,
extra petita
. Ante o exposto, pugnamos pelo
ACOLHIMENTO

da preliminar e declaração de nulidade da decisão interlocutória combatida no ponto em que fixou a proibição de licitar, contratar, firmar convênios ou participar de chamamento público com o Poder Público, realizando-se o devido decote desta parte.

Acolho a preliminar de julgamento extra petita
, revogando a determinação de
impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela deferida na origem (fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público), a qual determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário (janeiro/2015 à fevereiro/2019); a indisponibilidade de bens até o limite de
R$19.137.593,64 (dezenove milhões cento e trinta e sete mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos); bem como, o bloqueio, via BACENJUD, de contas e aplicações financeiras.

DA INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL

Em razões recursais o agravante pleiteia a necessidade de revogação de todas as determinações contidas na decisão agravada,
uma vez que não haveria comprovação do dolo ou qualquer indício que levasse a suspeita de enriquecimento ilícito.

Posteriormente, pleiteia, especificamente, a revogação
da determina
çã
o de quebra de sigilo fiscal e banc
á
rio por ser meio de prova absolutamente invasivo e somente seria poss
í
vel se a presente demanda se enquadrasse nas hip
ó
teses taxativas no artigo 381 do CPC/15, ou, que seja efetuado somente a quebra do sigilo corresponde ao per
í
odo de celebra
çã
o do contrato (15/09/2016
à
04/10/2016), ressaltando que passou a exercer o cargo de Secret
á
rio de Desenvolvimento Urbano de Obras P
ú
blicas somente em 19/07/2018.

De início, observa-se que a Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Agravante (ex-Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará -SEDOP) e outras 4 pessoas, em razão de diversas irregularidades na e
xecução do programa “ASFALTO NA CIDADE”,
obra de asfaltamento nas cidades da Região de Integração do Guamá, quais sejam: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia.

Como cediço, a indisponibilidade de bens
é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido (artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92), de modo que, levando em consideração o cotejo probatório anexado na Ação Civil Pública, restam preenchidos os requisitos da tutela antecipada quanto a indisponibilidades de bens.

Em relação a quebra do sigilo fiscal e bancário, o
artigo mencionado pelo Agravante disp
õ
e:

Art. 381. A produ
çã
o antecipada da prova ser
á
admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se imposs
í
vel ou muito dif
í
cil a verifica
çã
o de certos fatos na pend
ê
ncia da a
çã
o;

II - a prova a ser produzida seja suscet
í
vel de viabilizar a autocomposi
çã
o ou outro meio adequado de solu
çã
o de conflito;

III - o pr
é
vio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de a
çã
o.

Em que pese a tese defendida pela agravante e a regra do sigilo banc
á
rio e fiscal, verifica-se, neste momento processual, que a manuten
çã
o do decisum
é
o mais adequado para melhor elucida
çã
o do feito principal, vez que o sigilo
n
ã
o tem car
á
ter absoluto e n
ã
o pode servir de manto para obstar investiga
çã
o de pr
á
ticas ilegais em desfavor da administra
çã
o p
ú
blica, de modo que, a quebra do sigilo visa acompanhar eventuais evolu
çõ
es patrimoniais estranhas
à
composi
çã
o econ
ô
mica da parte, bem como valores recebidos e n
ã
o comprovados que possam estar diretamente ligados
à
opera
çã
o judicial em curso.

Em situa
çõ
es an
á
logas, esta Egr
é
gia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE A
ÇÃ
O CIVIL P
Ú
BLICA POR ATO DE IMPROBIDADE, EM RAZ
Ã
O DE IN
Ú
MEROS IND
Í
CIOS DE IRREGULARIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO BANC
Á
RIO E FISCAL. MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ER
Á
RIO EM CASO DE LES
Ã
O AO PATRIM
Ô
NIO P
Ú
BLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Trata-se de A
çã
o Civil P
ú
blica por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Minist
é
rio P
ú
blico em raz
ã
o da pr
á
tica de supostas irregularidades no
â
mbito da Administra
çã
o P
ú
blica de Pacaj
á
-PA consistentes em desrespeito
à
s decis
õ
es judiciais, desvio de dinheiro p
ú
blico, enriquecimento il
í
cito e in
ú
meras ilegalidades em licita
çõ
es.

II- Ap
ó
s ampla investiga
çã
o, foi constatado que na
é
poca do ocorrido, o agravante exercia o cargo de Secret
á
rio de Finan
ç
as da Gest
ã
o Municipal de Pacaj
á
e que poderia ter participa
çã
o nos il
í
citos apurados, especialmente nas fraudes relacionadas aos recursos destinados ao atendimento de necessidades p
ú
blicas da localidade.

III- A pretens
ã
o recursal da parte agravante insurge em raz
ã
o da decis
ã
o proferida pelo Ju
í
zo a quo, que deferiu medida liminar e determinou a indisponibilidade de seus bens, bem como a quebra de sigilo banc
á
rio e fiscal.

IV- O fato de deferir medida

liminar para determinar o bloqueio de bens e valores dos r
é
us do processo, al
é
m de deferir a quebra do sigilo banc
á
rio, n
ã
o macula preceitos constitucionais e nem contraria previs
ã
o da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento p
á
trio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contr
á
ria, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o periculum in mora milita em favor da sociedade
. V- Cabe ressaltar que uma vez demonstrado e provado que o agravante em nada agiu para causar preju
í
zo ao er
á
rio, n
ã
o praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhes ser
ã
o devolvidos
í
ntegros e livres de qualquer pend
ê
ncia. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas, os bens retidos servir
ã
o para ressarcir o preju
í
zo causado ao cofre p
ú
blico municipal. Se n
ã
o procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar
à
Fazenda P
ú
blica ou
à
sociedade.

VI- A hip
ó
tese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acr
é
scimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento il
í
cito em face dos s
é
rios ind
í
cios existentes na referida a
çã
o civil p
ú
blica, recomendando-se, nos termos do artigo 7
º
da Lei n. 8.429/92, a aplica
çã
o em caso excepcional, como na esp
é
cie, das medidas cautelares incidentais.

VII- O agravante n
ã
o trouxe provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alega
çõ
es constantes da inicial, bem como n
ã
o foi eficiente a demonstrar preju
í
zo de grave ou dif
í
cil repara
çã
o a ensejar reforma por este instrumento.

VIII- A provid
ê
ncia adotada almejou assegurar o er
á
rio. Ademais, qualquer pessoa f
í
sica ou jur
í
dica est
á
sujeita a sofrer a
çã
o judicial para averigua
çã
o de qualquer situa
çã
o em desconformidade com a lei, sobretudo quando h
á
verba p
ú
blica envolvida, como
é
o caso dos autos.

IX- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decis
ã
o a quo mantida. Un
â
nime.

(TJPA, 2020.01698078-70, 213.770, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO P
Ú
BLICO, Julgado em 2020-08-20, Publicado em 2020-08-20). (grifo nosso).

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. PROCEDIMENTO DE INVESTIGA
ÇÃ
O PELO MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL. APURA
ÇÃ
O DA EXIST
Ê
NCIA DE NEPOTISMO NA ADMINISTRA
ÇÃ
O P
Ú
BLICA MUNICIPAL. REQUISI
ÇÃ
O DE INFORMA
ÇÕ
ES BANC
Á
RIAS. POSSIBILIDADE. VIOLA
ÇÃ
O A VEDA
ÇÃ
O DE QUEBRA DE SIGILO. N
Ã
O CONFIGURADA. PREVAL
Ê
NCIA DO INTERESSE P
Ú
BLICO EM RELA
ÇÃ
O AO PRIVADO E PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DO MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO. SENTEN
Ç
A MANTIDA.

1 - O texto do of
í
cio formulado pelo Minist
é
rio P
ú
blico Estadual consignando a requisi
çã
o de informa
çõ
es sobre o recebimento de valores por servidores do Munic
í
pio de Marituba, atrav
é
s da modalidade banc
á
ria, a partir de janeiro de 2009, al
é
m do nome completo, n
ú
mero da c
é
dula de identidade com a data de expedi
çã
o e
ó
rg
ã
o emissor e CPF, consubstancia requisi
çã
o de dados de opera
çã
o e servi
ç
os,
em tese, protegidos por sigilo banc
á
rio e de intimidade, na forma assegurados no art. 1.
º
da Lei Complementar n.
º
105/2001, e no art. 5.
º
, incisos X e XII, da CF, pois o contrato banc
á
rio est
á
fundado na opera
çã
o de confian
ç
a existente entre o banco e o cliente e os elementos cadastrais s
ã
o entregues baseados nessa confian
ç
a, com a clausula de sigilo banc
á
rio. Precedentes do Superior Tribunal de Justi
ç
a (REsp 1285437/MS e 1059002/RO), mas o sigilo banc
á
rio n
ã
o tem car
á
ter absoluto e n
ã
o pode servir de manto para obstar investiga
çã
o de pr
á
ticas

il
í
citas em desfavor da administra
çã
o p
ú
blica, pois sofre mitiga
çã
o, face a exist
ê
ncia de outros interesses igualmente protegidos no texto constitucional, como os princ
í
pios da moralidade, impessoalidade e publicidade, estabelecidos no art. 37 da CF, que regulam os atos da administra
çã
o p
ú
blica
;

2 - Na esp
é
cie a requisi
çã
o decorreu de procedimento aberto para apura
çã
o da pr
á
tica de nepotismo, face a exist
ê
ncia de den
ú
ncia de nomea
çã
o da mulher, filhos e sobrinhos do Chefe do Poder Executivo Municipal para ocupar cargos na administra
çã
o p
ú
blica, al
é
m de outros parentes nas v
á
rias esferas do poder, sem a realiza
çã
o de concurso p
ú
blico, em desrespeito aos princ
í
pios da moralidade e impessoalidade na ocupa
çã
o dos cargos, portanto, as den
ú
ncias encontram-se relacionadas a situa
çã
o que diz respeito a pagamentos de valores oriundos dos cofres p
ú
blicos e, em tese, podem originar desdobramento relativos a pr
á
tica de improbidade administrativa e consequente ressarcimento ao Er
á
rio P
ú
blico por eventuais preju
í
zos sofridos;

3 - Diante da diverg
ê
ncia de interesse p
ú
blico da sociedade em rela
çã
o a garantia de sigilo do particular, deve ser prestigiada a preval
ê
ncia do interesse p
ú
blico e correspondente possibilidade de requisi
çã
o de informa
çõ
es pelo Minist
é
rio P
ú
blico em sua defesa, sem autoriza
çã
o judicial, pois
é
a posi
çã
o que melhor reflete

a din
â
mica atual da sociedade e assegurar os instrumentos necess
á
rios a fiscaliza
çã
o e efetividade no esclarecimento de poss
í
veis il
í
citos contra a administra
çã
o p
ú
blica e encontra amparo nos princ
í
pios estabelecidos no art. 37 caput da CF c/c as prerrogativas institucionais previstas no art. 129, incisos I, II, III, VI e VIII, da CF, e art. 8.
º
, incisos II, IV, V, VI, VII e VIII,
§
2.
º
, da Lei Complementar n.
º
75/93;

4 - Apela
çã
o conhecida, mas improvida a unanimidade.

(TJPA, 2019.01093258-97, 201.928, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
TURMA DE DIREITO P
Ú
BLICO, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-03-26). (grifo nosso).

Quanto ao pedido subsidi
á
rio de determinar que seja efetuado somente a quebra do sigilo corresponde ao per
í
odo de celebra
çã
o do contrato (15/09/2016
à
15/09/2018), em que pese sua nomea
çã
o ter ocorrido em 19/07/2018,
tamb
é
m n
ã
o assiste raz
ã
o a Agravante, bem como, o per
í
odo contratual, por uma quest
ã
o de cautela e seguran
ç
a jur
í
dica ao processo principal, n
ã
o h
á
que se falar em altera
çã
o do prazo, vez que atos posteriores ao per
í
odo contratual e a ele relacionados tamb
é
m est
ã
o sendo objeto de an
á
lise.

DO BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS

O Agravante pleiteia a
revogação do bloqueio de todas as suas contas bancárias, vez que os referidos valores seriam imprescindíveis para a sua subsistência e de seu núcleo família, OU, o desbloqueio das verbas de natureza salarial e de aposentadoria ante a sua alegada impenhorabilidade (artigo 833, inciso IV, do CPC/15).

Os documentos anexados ao presente recurso demonstram que houve o bloqueio, em razão da decisão agravada, do valor de R$
R$5.936,95
da sua conta corrente do Bradesco (
Agência nº 2046-0, C/C nº 86957-0), conta onde passou a receber seu salário, em razão do Termo de Autorização para Transferência de Recursos da Conta Salário (Num. 3688696 - Pág. 1), contudo,
não há documentos que comprovem que a sua aposentadoria é debitada na conta do Bradesco.

Como destacado anteriormente,
a indisponibilidade de bens visa assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, para garantir a futura reparação do dano causado aos cofres públicos por ato de improbidade, no entanto, no caso da conta-salário, sua indisponibilidade afeta direta e imediatamente a subsistência de seu titular e de sua família, dado seu caráter alimentar, repercutindo no direito da recorrente ao levantamento da indisponibilidade decretada sobre suas contas-salário.

O art.833 do CPC/2015 elenca os bens jurídicos que não podem ser objeto de penhora, incluindo entre eles os vencimentos, subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Senão vejamos:

Art. 833.

São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art.

528,

§

8o
, e no
art.

529,

§

3o
.

A impenhorabilidade dos vencimentos constitui uma garantia constitucional ao mínimo existencial e à dignidade, recebendo proteção contra ações constritivas. Nesse sentido, confira-se o que preleciona a conceituada doutrina de Fredie Didier:

O inciso IV do art.833 do CPC consagra uma das principais hipóteses do beneficium competentiae: a impenhorabilidade relativa das verbas de natureza alimentar. Trata-se de regra que possui o claro propósito de proteger o executado, garantindo-lhe o recebimento de valores que servem ao pagamento das despesas relacionadas à sua sobrevivência digna e à da sua família. (
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p
.848).

Cumpre, entretanto, pontuar que o atual entendimento é o de que a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/15 (art. 649, IV do CPC/73) abrange tão somente o último salário percebido no mês da constrição, e não a totalidade de valores encontrados na sua conta corrente ou poupança. Por oportuno confira-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014).

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV E X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.

2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado no caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).

3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ. REsp 1.230.060-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/8/2014).

No âmbito deste Egrégio Tribunal tem-se os seguintes precedentes aplicando o entendimento exarado pela Colenda Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. HAVENDO INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM DANO AO ERÁRIO É POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VISANDO ASSEGURAR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. O PERICULUM IN MORA ESTÁ IMPLÍCITO NO PRÓPRIO COMANDO LEGAL.
A IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 (ART. 649, IV DO CPC/73) ABRANGE TÃO SOMENTE O ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO NO MÊS DA CONSTRIÇÃO, E NÃO A TOTALIDADE DE VALORES ENCONTRADOS NA SUA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1.
O bloqueio de valores em conta bancária deve ser limitado àquilo que efetivamente pode ser considerado verba alimentar. Isso porque, transcorrido o mês corrente e mantida a verba em conta corrente, desfigura-se a sua característica alimentar, isto é, a verba necessária de forma premente para a manutenção de uma vida digna.

2. Inexistência de provas capazes de infirmar a decisão recorrida que merece ser mantida. Agravo de Instrumento IMPROVIDO.

(TJPA. 2018.00791703-92, 186.372, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-02).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. CONTA CORRENTE. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
Exclui-se a constrição judicial de verba de natureza comprovadamente remuneratória, a teor do que preceitua o artigo 833, inciso IV, da Lei Processual Civil.

III. A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde o salário é depositado, mas apenas aqueles de natureza alimentar.

IV. Mantidas as demais restrições de no que se refere ao bloqueio de valores financeiros em nome dos requeridos, exceto conta salário; quebra de sigilo fiscal e inscrição de restrição judicial para alienação de veículos em nome dos requeridos.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA.2017.05180253-10, 183.982, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-30, Publicado em 2017-12-04).

Portanto, além do acolhimento da preliminar, também assiste razão ao Agravante quanto ao desbloqueio da conta do Bradesco.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para acolher a preliminar de julgamento extra petita, revogando a determinação de
impedimento de licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público e, em sede meritória, permitir o levantamento dos valores depositados à título de salário na conta do Bradesco, referente ao mês da constrição em diante, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não possuem natureza salarial.

Assim,
JULGO PREJUDICADO os Embargos de Declaração
opostos contra decisão que analisou efeito suspensivo, em razão do julgamento definitivo do recurso principal.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/09/2021